Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722776-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA AGRAVADO: JEAN LOUIS LE GUERROUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trevo Investimentos e Administração de Fundos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID origem 125964423) que, nos autos da ação de conhecimento em que se objetiva a anulação de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por Jean Louis Le Guerroue em desfavor da ora agravante (processo n. 0718453-61.2022.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor “para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da demandada, até o limite do valor de R$ 383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)”. Em suas razões recursais (ID 37151935), o agravante sustenta que a tutela de urgência só foi deferida porque não foi localizada para citação e para apresentar defesa. Argumenta que “na peça exordial e no despacho de id 125964423, o qual dá a concessão da tutela antecipada, sempre é alegado sobre fumus boni iuris e periculum in mora, em que não é adequado se abordar, já que inexiste tal preocupação das obrigações não serem cumpridas e consequentemente, um bloqueio na conta da Agravante, prejudicando a saúde financeira da empresa Ré, ora Recorrente”. Acrescenta que “sempre depositou todas as parcelas acordadas, entre as partes, na conta da parte agravada, portanto, não tendo qualquer tipo de irregularidade, haja vista a anuência autoral no ato da contratação de operação financeira”. Defende que o agravado “não comprovou, com os documentos juntados nos autos, a fraude da Ré, ora Agravante”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de origem, com “o desbloqueio das contas correntes da Agravante, para que possa voltar a operar, ou o desbloqueio do valor de R$6.195,53 (seis mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), pertinentes aos depósitos realizados na conta bancária da Agravada” e “a retirada das restrições constantes aos automóveis de placas KYY2D53 e LTK2G61, os quais foram anotados em decisão interlocutória de id 127060983”. Preparo recolhido (IDs 37151956 e 37151958). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 125806551, admitindo o processamento do feito. Passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada pelo demandante. Trata-se de ação em que se objetiva a anulação de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por JEAN LOUIS LE GUERROUE em desfavor de TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Descreve a demandante que, em julho de 2021, teria sido contatada por preposto da requerida, oportunidade em que teria sido ofertada a entabulação de negócios. Aduz que, para tanto, teria sido induzido a contratar empréstimos bancários, vertendo à requerida o valor assim obtido, vindo esta a se responsabilizar pelo integral pagamento das parcelas dos mútuos, ajustando-se que o demandante auferiria, com os negócios, vantagem na quitação de empréstimos anteriores. Assevera, contudo, não ter havido a satisfação das parcelas pela ré, referentes aos créditos consignados, afirmando ter sido, nesse contexto, dolosamente induzido a erro na celebração dos negócios, circunstância que, segundo defende, determinaria sua anulação, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o arresto de bens de propriedade da demandada, a fim de assegurar o ulterior adimplemento da obrigação. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo do demandante, tê-lo-ia persuadido a celebrar os contratos designados, cujo inadimplemento, pela parte contratada, seria previamente determinado. Defende, assim, que seriam anuláveis os referidos negócios. Nesta sede inaugural, coligiu aos autos os comprovantes bancários de ID 125600186, pelo qual demonstrou ter vertido, em favor da requerida, a quantia de R$ 413.770,20 (quatrocentos e treze mil, setecentos e setenta reais e vinte centavos), inferindo-se, assim, a correspondência entre os valores e os sujeitos designados no arrazoado e nos contratos de ID 125602648 a ID 125602651. Outrossim, os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pela contraparte. Nesse contexto, viável concluir, em exame perfunctório, que as alegações autorais, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, eis que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aquele acostado aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período (pirâmide financeira), sobretudo se considerada a previsão contratual de disponibilização imediata de quantia ao aderente (cláusula 3.1). Relevante gizar que a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, da qual se vislumbra incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da parte demandada, suficientes a assegurar a reversão dos valores investidos na avença, caso venha a ser desconstituída, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo. A medida reclamada é, portanto, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe, ao menos em parte, probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da demandada, até o limite do valor de R$ 383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos).” O autor, ora agravado alegou, na petição inicial, que objetivava a contratação de uma renegociação de dívidas, mas, após a conclusão do contrato, continuou com a dívida antiga, somada ao contrato novo. Observa-se da decisão ora agravada que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de estarem presentes fortes indícios de que o contrato firmado pelas partes não se voltou ao fim que lhe foi ofertado (novação de dívida). Isso porque foi oferecido ao consumidor contrair um novo empréstimo, com supostas condições melhores, a fim reduzir a quantidade de parcelas e/ou quitar a dívida anterior, com aparência de renegociação de dívida. A ré, ora agravante, por seu turno, sequer impugnou tais fatos/alegações nas razões recursais, sustentando apenas que (i) “sempre depositou todas as parcelas acordadas, entre as partes, na conta da parte agravada, portanto, não tendo qualquer tipo de irregularidade, haja vista a anuência autoral no ato da contratação de operação financeira” e (ii) o agravado “não comprovou, com os documentos juntados nos autos, a fraude da Ré, ora Agravante”. Entretanto, a toda evidência, o vínculo firmado entre as partes sequer previa obrigação, por parte da agravante, de depósitos na conta do agravado. Desse modo, os argumentos formulados pela agravante não se mostram suficientes para revelar a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o agravante não demonstrou, sequer alegou qualquer risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora